Tribunal: TJSP
Processo: 2218075-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a gratuidade processual, entendendo que "a responsabilidade pelo pagamento de taxa judiciária nos autos do inventário é atribuída aos herdeiros" – Inconformismo que deve ser acolhido – Em se tratando de inventário ou arrolamento, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio, e não pelo inventariante ou herdeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a gratuidade processual, entendendo que "a responsabilidade pelo pagamento de taxa judiciária nos autos do inventário é atribuída aos herdeiros" – Inconformismo que deve ser acolhido – Em se tratando de inventário ou arrolamento, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio, e não pelo inventariante ou herdeiros – Dívidas do espólio que superam o valor dos bens – Benefício que deve ser concedido – Decisão reformada – Recurso provido